Tribunal: STF
Processo: RHC 65322
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-29
Data de publicação: 1988-04-29

Ementa:
- HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DE INDICIAMENTO E IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL.
A DILIGENCIA PRESCRITA PELO ART. 6-V DO CPP - OUVIR O INDICIADO -
DEVE SER CUMPRIDA, BEM COMO AS DOS INCISOS RESTANTES, PARA QUE
SE EVIDENCIE A ALEGADA FALTA DE PARTICIPAÇÃO NO DELITO.